Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-90.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010342-90.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEREMIAS DE MELO SOUSA - CPF: 053.761.883-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON MARIANO MOREIRA - CPF: 737.032.651-91 (ASSISTENTE), ADAO CLEVERSON AMORIM PEREIRA - CPF: 034.693.831-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – PERTINÊNCIA PARCIAL – APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O MÍNIMO COMINADO (
01 REVÓLVER, CALIBRE N. 357, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E 16 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE) – AUMENTO IMPERTINENTE – APELANTE QUE DETÉM 02 (DUAS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO FATOS DESTE PROCESSO – POSSIBILIDADE E UTILIZAR UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA NA REINCIDÊNCIA – PENA-BASE ALTERADA – REGIME INICIAL MANTIDO NO SEMIABERTO EM RAZÃO DO QUANTUM APLICADO E DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2, ALÍNEA “B”, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade não deve ser sopesada negativamente, uma vez que não houve uma expressiva apreensão de munições e tampouco de arma (01 revólver, calibre .357, com numeração suprimida e 16 munições do mesmo calibre), o que não extrapola o tipo penal, devendo permanecer intacta.

Os maus antecedentes devem ser sopesados, uma vez que o apelante possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão, sendo plenamente possível utilizar uma na primeira fase e a outra como reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Criminal Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º

1010342-90.2022.8.11.0037, em que condenou o apelado Jeremias de Melo Sousa como autor dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e desclassificou a conduta prevista no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas, com fundamento no art. 383 do CPP, totalizando a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 180010364)

Nas razões recursais, o
parquet
visa readequação da pena, para que seja fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da culpabilidade e, consequentemente, que seja alterado o regime imposto para o fechado. (Id. 180010377)

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 180010379)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 180976165):

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL –

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/03 - CONDENAÇÃO.
Pedidos de majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e da culpabilidade e de alteração do regime inicial para o fechado. Culpabilidade - Não houve expressiva apreensão de armas e munições a justificar a valoração negativa da culpabilidade – Conduta que não extrapola o normal para o tipo penal previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 – Antecedentes – Duas condenações com trânsito em julgado por crimes anteriores ao dos autos – Uma condenação definitiva deve ser levada em consideração como maus antecedentes e a outra como reincidência – Precedentes STJ e TJMT -
Parecer é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para seja fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes, fixando-se o regime de cumprimento de acordo com o art. 33 do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Criminal Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelado
Jeremias de Melo Sousa
como autor dos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e desclassificou a conduta prevista no art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas, com fundamento no art. 383 do CPP, totalizando a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A denúncia assim consignou: (Id. 180010332)

“Consta do incluso inquérito policial que, em 10 de dezembro de 2022, por volta das 20h15, na Rua São Tomé, nº 599, Bairro Poncho Verde, em Primavera do Leste, Jeremias de Melo Sousa, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão ID 106852831.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Jeremias de Melo Sousa portava duas munições calibre .357, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda nas mesmas circunstâncias, Jeremias de Melo Sousa possuía e mantinha sob sua guarda um revólver calibre .357 com numeração suprida e 16 (dezesseis) munições calibre .357 em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento, os policiais da Força Tática abordaram o denunciado, que demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga. Na ocasião, foram encontrados com o denunciado duas munições calibre .357 e as porções de pasta base de cocaína.

Posteriormente, o implicado confessou possuir uma arma de fogo escondida em sua residência e, com sua autorização, a guarnição da polícia entrou na residência e apreendeu um revólver calibre .357 com numeração suprida e as demais munições. Desta forma o denunciado foi preso em flagrante delito.

Em interrogatório, Jeremias de Melo Sousa alegou ser usuário de crack e havia comprado as porções para consumo. Disse, ainda, que a arma pertence a um colega e que este tinha deixado em sua residência. Sobre o dinheiro encontrado, afirmou que era o seu pagamento.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Jeremias de Melo Sousa como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, combinado com os artigos 14 e 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material (artigo 69 do CP), e requer que, autuado o processo, seja o denunciado notificado para apresentar defesa prévia, prosseguindo-se o feito até sentença final condenatória, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas e ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas por serem imprescindíveis”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação do Ministério Público, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a readequação da pena-base no que tange a culpabilidade (pela arma e o número de munições encontradas) e os maus antecedentes e, consequentemente a alteração do regime inicial.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

“
DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, §1º, IV DA LEI N. 10.826/2003).

A pena prevista para este crime é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª FASE

Presente a agravante da reincidência (SEEU 0008448-38.2018.8.11.0037), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), portanto, efetuo a compensação de ambas, nos termos do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3ª FASE

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
perfaz-se
o total de
03 anos de reclusão e 10 dias-multa
, pena esta que
torno definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal, vez que o réu é reincidente. Por essa razão, nos termos do art. 1533 da CNGC, passo a fixar as seguintes condições para
ingresso imediato
no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06h00min e retorno às 20h00min, nos dias úteis e sábados, permanecendo em suas residências, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e

5. Comparecer em Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reincidência afasta a possibilidade de aplicação nos termos do art. 44, II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal”.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “
quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo)
” (in, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Tendo por base o referido conceito, reputo que a culpabilidade não deve ser sopesada negativamente, uma vez que não houve uma expressiva apreensão de munições e tampouco de arma (01 revólver, calibre .357, com numeração suprimida e 16 munições do mesmo calibre), o que não extrapola o tipo penal, devendo permanecer intacta.

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444,
verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

No presente caso, é de sabença que o apelante possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão SEEU 0008448-38.2018.8.11.0037:

- Autos de n.º 0001026-94.2012.8.10.002 pelo crime do art. 157, §2º, do CP – transitado em jugado em 19/02/2021

- Autos de n.º 0000347-41.2020.8.11.0037 pelo crime do art. 157, §2-A, inc. I, do CP – transitado em julgado em 25/08/2020.

Portanto, ambos são aptos para ser utilizados, um na primeira fase e o outro na segunda fase, evitando o
bis in idem
.

Desta forma, necessário alterar a dosimetria.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a culpabilidade mostrou-se normal; é possuidor de maus antecedentes
Autos de n.º 0001026-94.2012.8.10.002 pelo crime do art. 157, §2º, do CP – transitado em jugado em 19/02/2021
, devendo a pena ser aumentada,

a conduta social e a personalidade do agente não possuem elementos nos autos para aferição de ambas; motivos são comuns à espécie; circunstâncias do crime e as consequências não foram graves; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (
Autos de n.º 0000347-41.2020.8.11.0037 pelo crime do art. 157, §2-A, inc. I, do CP – transitado em julgado em 25/08/2020
), razão pela realizo a compensação entre ambos, nos termos do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mantendo a pena intermediária em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento, ficando a pena final em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme prevê o art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, provejo parcialmente ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, alterando a pena do apelado para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime semiaberto, mantendo os demais termos da sentença vergastada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024